Tribunal: TJSP
Processo: 0033512-92.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no Resp 1.492.221-PR (Tema 905) – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Acórdão mantido.